Tribunal: TJMT
Processo: 1031950-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031950-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CLAUDECY OLIVEIRA LEMES - CPF: 511.668.361-34 (AGRAVANTE), JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 038.648.911-40 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. GARANTIA HIPOTECÁRIA NÃO EQUIVALENTE A PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. INTERPRETAÇÃO ESTRITA DO ART. 919, § 1o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução opostos, mesmo sem a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução, fundamentando-se exclusivamente na existência de garantia hipotecária vinculada à Cédula de Crédito Bancário no 40/07058-1.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução com fundamento exclusivo na existência de garantia hipotecária, sem o cumprimento das garantias processuais exigidas no art. 919, § 1o, do CPC, notadamente a penhora, o depósito ou a caução.

III. Razões de decidir

3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução demanda a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC: requerimento expresso do embargante, relevância dos fundamentos, risco de dano e garantia do juízo.

4. A hipoteca constitui garantia de natureza material e, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, não se confunde com as garantias processuais exigidas pela norma.

5. A decisão agravada, ao considerar suficiente a existência de garantia hipotecária, contrariou o entendimento jurisprudencial prevalente que exige o cumprimento das formas taxativas previstas na legislação processual.

6. Não demonstrada, tampouco analisada, a presença dos demais requisitos da tutela provisória — como a verossimilhança das alegações ou risco de dano irreparável —, sendo incabível a atribuição de efeito suspensivo com base em alegações genéricas sobre excesso de execução ou onerosidade.

7. A ausência de garantia do juízo obsta, por si só, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme entendimento reiterado dos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão de primeiro grau e revogar o efeito suspensivo concedido aos embargos à execução.

9. Agravo interno julgado prejudicado, diante do julgamento definitivo do agravo de instrumento.

Tese de julgamento:

“
1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC. 2. A hipoteca, por se tratar de garantia de natureza material, não supre a exigência de penhora, depósito ou caução para fins de concessão de efeito suspensivo. 3. Alegações genéricas que demandam dilação probatória não autorizam, por si sós, a suspensão da execução
.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 300, 797, 917, § 2o, e 919, § 1o; Lei no 10.931/2004, art. 28, § 2o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2.164.474/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 22.05.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.521.198/SE, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 01.07.2024; TJMT, AI no 1012445-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 13.06.2025; TJMT, AI no 1012212-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 06.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos dos Embargos à Execução (processo no 1004575-71.2025.8.11.0003), concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução opostos por
CLAUDECY OLIVEIRA LEMES,
mesmo sem a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução, sob o fundamento de que o crédito estaria garantido por hipoteca cedular.

O presente recurso origina-se de ação de execução de título extrajudicial (processo no 1033670-83.2024.8.11.0003) ajuizada pelo agravante em face do agravado, visando ao recebimento de crédito líquido, certo e exigível no valor de R$ 15.990.386,79 (quinze milhões, novecentos e noventa mil, trezentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos), baseada em Cédula de Crédito Bancário no 40/07058-1, garantida por hipoteca sobre imóvel de matrícula no 6.783 do Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Santo Antônio do Leverger/MT.

Alega o recorrente que a decisão agravada merece reforma por dois fundamentos centrais: a ausência de garantia do juízo, requisito indispensável; e a não comprovação dos requisitos da tutela provisória (verossimilhança e risco de dano), que sequer foram analisados no decisum. Sustenta que
"a lei é cristalina ao exigir, como condição sine qua non, a garantia do juízo. Sem ela, a análise dos demais requisitos (relevância da fundamentação e perigo de dano) torna-se irrelevante".

Argumenta que
"a garantia exigida é a penhora judicial, depósito ou caução. A hipoteca (garantia material) não cumpre o requisito da lei".
Em suas palavras,
"no caso em tela, a execução não se encontra garantida, o que, por si só, obsta a concessão do efeito suspensivo. A decisão agravada, ao suspender o curso da execução sem a devida garantia, viola frontalmente o dispositivo legal e privilegia o devedor em detrimento da efetividade do processo executivo".

Alega que a decisão recorrida não apenas deixou de verificar a presença dos requisitos da tutela provisória, como sequer os mencionou, concedendo o efeito suspensivo
"de forma automática e acrítica, sem qualquer análise sobre a verossimilhança das alegações do embargante ou o perigo concreto que o prosseguimento da execução poderia lhe causar".

Aduz também a existência de perigo de dano inverso, pois
"a suspensão indefinida da execução impede o Agravante de buscar a satisfação de seu crédito, gerando um prejuízo que transcende a esfera privada",
afetando
"a capacidade do Agravante de cumprir seu papel no sistema financeiro, que é o de fomentar a economia, reinjetando valores no mercado por meio de novos financiamentos".
Por fim, aponta que a conduta do agravado configura litigância de má-fé,
"ao insistir em uma tese sabidamente contrária à jurisprudência pacífica do STJ",
constituindo
"um abuso do direito de defesa, que deve ser firmemente coibido com a condenação do Agravado às penas por litigância de má-fé"
. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso para suspender imediatamente a decisão agravada, permitindo o prosseguimento da execução; a intimação do agravado para apresentar contrarrazões; ao final, seja conhecido e dado total provimento ao agravo de instrumento, para reformar em definitivo a decisão para revogar o efeito suspensivo; e a condenação do agravado às penas por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC.

A tutela de urgência recursal foi deferida por decisão de ID 31543868.

Em contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 321847355), a parte recorrida
CLAUDECY OLIVEIRA LEMES
alegou que que a decisão é insuscetível de correção eis que atendeu integralmente aos requisitos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Em reforço, argumenta que
"a finalidade da norma é assegurar que o crédito exequendo esteja resguardado durante a tramitação dos embargos, e a hipoteca, por ser um direito real de garantia registrado e de liquidação certa, atinge exatamente esse objetivo, pois vincula o bem diretamente à dívida, assegurando sua realização em favor do credor".

Quanto à alegada ausência de análise dos requisitos da tutela provisória, argumenta que
"a decisão de primeiro grau, ao receber os embargos, realizou juízo de cognição sumária que evidenciou a relevância dos fundamentos deduzidos pelo embargante, tais como a discussão sobre excesso de execução, onerosidade excessiva por eventos imprevisíveis (autuações ambientais e incêndios) e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor".
Refuta a alegação de litigância de má-fé, sustentando que
"a defesa exercida por CLAUDECY OLIVEIRA LEMES é consolidada em fundamentos jurídicos legítimos e amplamente debatidos no âmbito doutrinário e jurisprudencial, notadamente perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso".
Por fim, requer
"o julgamento improcedente de cada uma das pretensões do agravante, com a consequente reforma da Decisão monocrática de Id. 315843868 para que seja restituído o efeito suspensivo concedido pelo Juízo de primeira instância".

Posteriormente, o agravado interpôs
agravo interno
(id. 321847353) contra a decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sustentando que
"a decisão monocrática que recebeu o Agravo de Instrumento e lhe atribuiu efeito suspensivo padece de error in judicando e de valorações factuais prematuras que justificam, neste momento, sua revogação"
.

Argumenta que o relator
"incide em interpretação excessivamente literal e abstrata do § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil ao afirmar, de modo absoluto, que a garantia hipotecária jamais pode suprir a exigência de garantia do juízo por penhora, depósito ou caução, tomando como parâmetro único precedentes do Superior Tribunal de Justiça citados na decisão".
Sustenta que
"o referido entendimento não pode obstar, em face do disposto no próprio art. 919, que o Magistrado examine, à luz das provas já constantes dos autos, se a garantia material existente nos autos oferece garantias concretas e suficientes à execução".
Alega ainda que
"a invocação genérica do princípio da efetividade da execução e do elevado montante do crédito (R$ 15.990.386,79) como razão suficiente para determinar o prosseguimento da execução revela desequilíbrio na ponderação de interesses",
pois
"ao agravante pode ocorrer dano irreversível caso se permita a prática de atos executórios (alienação forçada do bem hipotecado, alienação de boa-fé a terceiro) antes da apuração pericial das alegações de excesso e de vícios no cálculo".
Requer a revogação da liminar concedida, com a imediata restauração dos efeitos da decisão de primeiro grau que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução.

Em contrarrazões ao agravo interno (Id. 328008861), o
BANCO DO BRASIL S.A
. alegou preliminarmente o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Argumenta que a decisão foi clara ao assentar que a garantia hipotecária não supre a exigência legal de penhora, depósito ou caução. No mérito, reitera que
"a r. decisão monocrática atacada aplicou de forma precisa o direito à espécie, alinhando-se à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça",
enfatizando que
"a hipoteca, por ser uma garantia de direito material, não se confunde com as garantias de direito processual taxativamente listadas na norma".
Sustenta ainda que
"a execução rege-se pelo princípio da efetividade, realizando-se no interesse do exequente (art. 797, CPC)", e que "a suspensão indefinida da execução impede o Agravado de buscar a satisfação de seu crédito, gerando um prejuízo que transcende a esfera privada".
Argumenta que o agravo interno se revela manifestamente improcedente, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se
de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos dos Embargos à Execução (processo no 1004575-71.2025.8.11.0003), concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução opostos por
CLAUDECY OLIVEIRA LEMES,
mesmo sem a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução, sob o fundamento de que o crédito estaria garantido por hipoteca cedular.

A controvérsia central do presente agravo de instrumento reside na possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução quando o juízo não está garantido por penhora, depósito ou caução, mas apenas por garantia hipotecária vinculada ao contrato que originou a execução.

O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente
,
os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3. O efeito suspensivo aos embargos à execução exige,
cumulativamente, a presença dos requisitos para concessão de tutela provisória (probabilidade do direito e risco de dano) e a garantia da execução por penhora, caução ou depósito judicial, conforme o artigo 919, § 1o, do CPC.

4. A ausência de garantia do juízo, por si só, inviabiliza a concessão do efeito suspensivo aos embargos, salvo em hipóteses excepcionais, não demonstradas no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. “A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos do artigo 919, § 1o, do CPC”. 2. “A ausência de garantia do juízo, salvo em hipóteses excepcionais devidamente comprovadas, impede a concessão do efeito suspensivo”. 3. “Alegações que demandam dilação probatória, como abusividade contratual ou excesso de execução, não autorizam a concessão de medida antecipatória”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 917, § 2o, e 919, § 1o; Lei 10.931/2004, art. 28, § 2o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.164.474/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 22.05.2023, DJe 25.05.2023; TJMT, N.U 1030804-14.2024.8.11.0000, rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 20.05.2025, DJE 23.05.2025.

(N.U 1012445-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025 – grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. DISTINÇÃO ENTRE OS INSTITUTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: “
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do risco de dano e da garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC. A gratuidade da justiça não exime o embargante do dever de garantir a execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 1o, e 919, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1019192-79.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25.09.2024; TJMT, RAI no 1010032-30.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 17.07.2024; TJMT, AI no 1001157-47.2019.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.02.2024.

(N.U 1012212-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025 – grifo nosso)

A execução se originou da cédula de crédito bancário no 40/07058-1, garantida por hipoteca pelo imóvel de matrícula no 6.783 do cartório de Registro de Imóveis da comarca de Santo Antônio do Leverger/MT:

De acordo com o art. 919 do CPC, em regra, não será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, e excepcionalmente será deferido mediante requerimento do embargante e o prosseguimento da execução possa causar grave dano e esteja garantida a execução.

A
ratio legis
da norma processual fundamenta-se no princípio da efetividade da execução, reconhecendo que a suspensão automática comprometeria sobremaneira a satisfação do direito do credor. Por essa razão, o legislador estabeleceu critérios rigorosos para excepcionar a regra geral, exigindo demonstração inequívoca dos requisitos legais.

No caso em análise, verifica-se que a decisão de primeiro grau concedeu o efeito suspensivo aos embargos à execução com fundamento exclusivo na existência de garantia hipotecária vinculada ao título que originou a execução, dispensando a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução. Tal entendimento, contudo, não encontra respaldo na legislação processual vigente nem na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A garantia do juízo por penhora, depósito ou caução constitui requisito indispensável para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, não podendo ser suprida por garantia de natureza material, como a hipoteca. A distinção entre garantia material e garantia processual é fundamental para a correta aplicação do dispositivo legal.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
HIPOTECA.
AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO NOS TERMOS DA LEI. ANÁLISE DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. A garantia hipotecária não supre a exigência legal de que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme disposto no § 1o, do art. 919, do CPC/2015.
2. A análise acerca de eventual preenchimento dos requisitos para se conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução não pode ser realizada por se tratar de reexame fático-probatório, vedado no âmbito do recurso especial por força da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1991302 RS 2021/0308018-1, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022). (Destaquei).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADOS.
GARANTIA HIPOTECÁRIA QUE NÃO SUPRE A EXIGÊNCIA LEGAL.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte: "é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes" (REsp 1.803.247/MG, Rel . Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019). 2.
A garantia hipotecária não supre a exigência legal de que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme disposto no § 1o do art. 919 do CPC/2015.
3. Hipótese em que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a ausência de garantia do juízo da execução. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2521198 SE 2023/0388423-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2024).

A execução se rege pelo princípio da efetividade, realizando-se no interesse do exequente, conforme dispõe o art. 797 do Código de Processo Civil. A suspensão da execução, sem a presença dos requisitos legais, viola esse princípio e causa grave prejuízo ao exequente, que fica impedido de buscar a satisfação de seu crédito.

No presente caso, trata-se de uma dívida de R$ 15.990.386,79 (quinze milhões, novecentos e noventa mil, trezentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos), valor expressivo que evidencia o prejuízo causado ao exequente pela suspensão indevida da execução. A suspensão da execução, sem a presença dos requisitos legais, configura verdadeiro perigo de dano inverso, prejudicando não apenas o exequente, mas também a própria função social do crédito e a circulação de riquezas na economia.

A interpretação literal e sistemática do art. 919, § 1o, do CPC não permite elastério hermenêutico que equipare a garantia hipotecária às modalidades de garantia processual expressamente previstas na norma. O legislador, ao estabelecer taxativamente as formas de garantia do juízo (penhora, depósito ou caução), fez opção legislativa consciente que não pode ser alterada pela via interpretativa.

De igual modo, não restou demonstrada a verossimilhança das alegações formuladas nos embargos à execução, que se limitam à discussão sobre eventual excesso de execução, alegações genéricas de onerosidade excessiva e aplicação do Código de Defesa do Consumidor, matérias que, conforme jurisprudência reiterada, demandam dilação probatória e, portanto, não autorizam, por si sós, a concessão de efeito suspensivo. Também não se evidenciou risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão da execução.

Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, entendo que a matéria demanda análise mais aprofundada que transcende a cognição própria do presente recurso, razão pela qual deixo de apreciá-la nesta oportunidade. Embora o agravante tenha requerido a condenação do embargante por litigância de má-fé, não se verifica, nesta fase processual, a presença dos elementos objetivos que caracterizem conduta dolosa, alteração da verdade dos fatos ou o uso do processo com finalidade manifestamente protelatória, nos moldes do art. 80 do CPC. Trata-se de tese que exige instrução probatória específica, o que afasta sua análise no presente momento

Portanto, não vislumbro, neste momento processual, a presença do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Assim, não estando presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução - garantia efetiva do juízo e pressupostos da tutela provisória -, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão de primeiro grau, revogando o efeito suspensivo concedido aos embargos à execução, determinando o prosseguimento da execução.

Por fim, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno interposto contra a decisão dos embargos de declaração, tendo em vista o julgamento definitivo do agravo de instrumento. Afastando, por óbvio, o pedido de litigância de má-fé, por entender que não restaram caracterizados os elementos pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025